Tribunal: TJPA
Processo: 0801720-55.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801720-55.2022.8.14.0026

APELANTE: ODETE DA SILVA SOARES, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ODETE DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Odete da Silva Soares contra o acórdão que deu provimento à apelação do Banco BMG S.A., para julgar improcedente a demanda de origem, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, e prejudicando o recurso da autora.

II – Questão em discussão

A embargante alega omissão no julgado, por suposta ausência de enfrentamento dos argumentos sobre a não contratação do cartão de crédito consignado e a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

III – Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No presente caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado pela embargante, afastando a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação.

A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a interposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da natureza do recurso.

A jurisprudência consolidada do STJ repele o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida

IV – Dispositivo e tese

Conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 1.022 do CPC; Art. 1.025 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801720-55.2022.8.14.0026

EMBARGANTE: ODETE DA SILVA SOARES

ADVOGADO: GABRIELLA NATALIA DOS SANTOS PINHEIRO - OAB PA33937-A,

HECTOR SANTOS DE CASTRO - OAB TO13029-A, DANIEL ROSA DA SILVA - OAB PA35762-A, HAMILTON SANTOS DE CASTRO - OAB TO9931-A

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ODETE DA SILVA SOARES, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter examinado adequadamente as alegações relativas à inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado e os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar aspectos relevantes quanto à ausência de consentimento e à nulidade do contrato.

O banco embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste qualquer vício na decisão, que se encontra devidamente fundamentada, e que a embargante busca rediscutir matéria já apreciada, em desconformidade com o previsto no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente formulados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material verificados no julgado.

Na hipótese em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia, concluindo que a contratação do cartão de crédito consignado foi validamente firmada, com anuência da embargante, não havendo elementos que indicassem vício de consentimento ou falha no dever de informação.

De igual forma, foram considerados os documentos constantes dos autos, notadamente o termo de adesão, as autorizações de desconto e os comprovantes de depósito em conta bancária da autora, fundamentos suficientes para o reconhecimento da licitude da contratação e afastamento das alegações de nulidade.

A alegada omissão não subsiste, pois, ainda que não se tenha respondido um a um todos os argumentos da parte embargante, o julgado apreciou de forma fundamentada os aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

O que se extrai dos embargos é a inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que, a toda evidência, não se presta à utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dessa forma, inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Ex positis, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos por ODETE DA SILVA SOARES, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 1.025 do CPC).

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025